Tribunal: STF
Processo: HC 197126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rômulo Reis Porto, advogado, em benefício de Dalvo de Jesus Alves Teles, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.722, com os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DALVO DE JESUS ALVES TELES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (Apelação Criminal n. 0045742020). 
    O paciente foi condenado em primeira instância pela suposta prática de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando, atualmente, aguardando o julgamento do recurso de apelação. 
    O impetrante sustenta que haveria excesso de prazo na prisão, o que configuraria cumprimento de pena. 
    Afirma que não haveria elementos nos autos para embasar qualquer tipo de prisão em desfavor do paciente. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura, para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria de fundo não foi apreciada pela Corte de origem. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Confira-se precedente sobre a questão: (…) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    2. Tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30.9.2018, convertida a custódia em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e condenado pelo juízo da Comarca São João dos Patos/MA às penas de doze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Consta do andamento processual do feito originário (e-doc. 8) que as partes interpuseram recursos de apelação contra a sentença condenatória (fls. 11-15, e-doc. 8), remetidos à apreciação do Tribunal de Justiça do Maranhão em 19.12.2019. 
    3. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, “mesmo a sentença sendo proferida em 22 de julho de 2018, bem como tendo protocolado sua apelação dentro do prazo de lei, o processo somente foi remetido para julgamento da apelação ao Tribunal de Justiça em 16 de dezembro de 2019” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que o paciente faria jus ao cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com base na decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 188.820, Relator o Ministro Edson Fachin, pela qual se determinou o deferimento desse benefício “aos presos que estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física, fazem parte de grupo de risco para Covid-19, não estejam presos por crimes praticados com violência ou grave ameaça”.
    Argumenta que a Unidade Prisional de Ressocialização de São João dos Patos, onde recolhido o paciente, estaria superlotada e “também não possui médico de plantão para casos de emergência” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente seria primário, teria residência fixa, teria sido aprovado no vestibular, não ofereceria risco à ordem pública, pelo que seria injustificada a manutenção da custódia cautelar enquanto aguarda o desfecho do processo criminal (fl. 15, e-doc. 1). 
    Requer liminar para ser assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura. 
    4. Requisitadas informações à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, em que tramita o processo originário (n. 0001128-85.2018.8.10.0126), veio aos autos a manifestação de e-doc. 17, com o seguinte teor:
    “Em atendimento à solicitação de informações de Vossa Excelência, via Malote Digital, ao fulcro de instruir julgamento do Habeas Corpus n.º 197.126, em que Paciente DALVO DE JESUS ALVES TELES e Impetrado o Superior Tribunal de Justiça, em Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 640.722, hei por bem, como de dever, prestá-las, na forma a seguir. 
    De início, cumpre-me informar que, em sessão colegiada de 26/05/2020, pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, denegada a ordem de Habeas Corpus n.º 0803617-81.2020.8.10.0000 impetrada em favor do aqui paciente, ao argumento de que superada a alegação de excesso de prazo em razão de suficientemente fundamentado o decreto de prisão preventiva, sobretudo por despontante do produzido acervo elemento suficiente a demonstrar a necessidade de se garantir a ordem pública. 
    Sem pretender repetir os fundamentos subscritos no atacado Acórdão, a meu ver, sintetizados de forma clara e precisa, tenho por necessário e imprescindível consignar que esta decisão colegiada não só fez por rechaçada a tese defensiva, mas sobretudo procedeu à reavaliação da necessidade de manutenção do ergástulo preventivo ao se lha denegar a ordem, tendo em vista que o feito originário já se encontrava em tramitação neste Tribunal Estadual, em grau de recurso de apelação. 
    A título de esclarecimento, faz-se necessário transcrição de trechos do Acórdão em que fincado o manutenir da preventiva, verbis: 
    ‘A esse espeque, merecedor de destaque, das circunstâncias motivadoras para a imposição e manutenção de sua segregação cautelar, as quais persistiram em sua condenação criminal, visto que, no dia dos fatos, o paciente ultrapassou a barreira policial sem atender a ordem de parada e evadiu-se no sentido da cidade de Barão de Grajaú/MA, sendo capturado após diligências policiais, em fuga dentro de um matagal, de posse de uma mochila contendo os seguintes itens: 07 (sete) tabletes e 02 (dois) sacos de cocaína contendo 7.170 kg (sete quilos e cento e setenta gramas) embaladas e prontas para a comercialização, uma balança de precisão; 01 carregador de pistola calibre 40, contendo 12 munições intactas e as quantias de 100 reais e 05 dólares. Posteriormente, os policiais realizaram uma busca no veiculo apreendido em poder do acusado e encontraram 01 pistola marca Taurus, calibre 40, modelo 24/7, numero de serie SLW 94478, pertencente a Policia Militar do Estado do Piauí. 
    Na ocasião, o insurgente confessou perante a autoridade policial que trabalhava transportando drogas para Floriano/PI, restando apurado ainda, que o carro utilizado consistia em produto de furto. 
    Dessa forma, é que, delineada premente vulneração da garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, aferida pela gravidade do delito e multiplicidade de crimes e grande quantidade de entorpecentes consigo apreendidas, situação essa, a se nos mostrar, sob presunção juris tantum, de que solto, caracterizado risco, intranquilidade e desassossego à população local, sendo merecedora, pois, a conduta, de resposta enérgica da justiça com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, razão pela qual, coerente a manutenção da medida extrema se lhe imposta. 
    Merecedor de destaque, ainda, não impeditiva a determinação quanto o recolhimento à segregação condenatória, eis que preso durante toda a instrução criminal, além de se pautado em robustas provas o juízo processante (materialidade e indícios de autoria), e concluído pela culpa do réu, razão pela qual, totalmente proporcional e fundamentada a medida constritiva. 
    Assim, ao que revelado pelo colacionado acervo, intransponível o ponderar de que prudente e razoável a manutenção da custódia preventiva, tendo em vista a coerente fundamentação lançada no atacado ato prisional, daí porque, incogitável se falar em excesso de prazo ou ainda, o fato de que possuidor de condições pessoais favoráveis, a ponto de permitir a revogação prisional, se levado em conta a preponderância dos requisitos da preventiva’. 
    De outra parte, com relação ao andamento da Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020), informo a Vossa Excelência que a mesma ainda não se colocou à disposição de julgamento perante o órgão colegiado, por culpa exclusiva do aqui paciente, aqui justificado de forma sintetizada com o transcrever de seu percurso perante este Tribunal local, nos termos seguintes: 
    - em 13/02/2020 data da abertura do recurso de Apelação neste Tribunal, com distribuição à relatoria do eminente Desembargador João Santana Sousa;
    - em 11/03/2020 decisão determinando sua redistribuição a minha relatoria em razão de apontada prevenção;
    - em 17/03/2020 data em que recebido os autos em meu gabinete; - em 19/03/2020 por mim determinado a expedição de Carta de Ordem à Comarca de Origem a fim de intimado pessoalmente o aqui paciente para que indicado novo patrono para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial;
    - em 16/09/2020 juntada de malote digital informando o cumprimento da Carta de Ordem, porém ainda não concluso o recurso a minha relatoria.
    - em 21/10/2020 certidão de que não apresentadas contrarrazões pelo aqui paciente, embora intimado para tanto. Na mesma data entregues os autos em carga à Defensoria Pública Estadual para apresentar as contrarrazões.
    - somente em 15/12/2020 - 05 dias antes do recesso forense - devolvido os autos pela Defensoria Pública Estadual. 
    - em 18/01/2021 recebidos os autos em meu gabinete, pleo que no dia 21 do mesmo mês, determinado remessa à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, aguardando desde então o seu retorno para julgamento perante o órgão competente.
    Como visto, Sra. Ministra Relatora, a Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020) foi protocolada no ano de 2020 e está em tramitação sob a minha relatoria aguardando apenas a emissão de parecer ministerial e posterior remessa ao Revisor para inclusão em pauta de julgamento, destacando nesse contexto, assim não procedido em razão da desídia da defesa do paciente, conforme visto, em não apresentadas as contrarrazões em tempo oportuno e em decorrência disso, a necessidade de nomeação da Defensoria Pública para essa finalidade com quem permanecido os autos quase 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação imposta. 
    Estes, pois, os esclarecimentos honrosamente prestados com relação aos fatos constantes na Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020), de agora, submetidos a conhecimento do Supremo Tribunal Federal, ao crivo da vossa batuta, colocando-me, nesse contexto, à disposição para toda e qualquer informação adicional e complementar ao bom deslinde do presente Procedimento. 
    Em tempo, segue cópia integral da movimentação processual da Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020) para subsidiar, com maior precisão, a análise dos fatos submetidos ao juízo de Vossa Excelência” (grifos no original).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.722. Pelo que se tem dos autos, o impetrante não interpôs agravo regimental contra essa decisão. 
    O mérito do Habeas Corpus n. 640.722 não foi julgado pelo Colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo que o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância.
    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i ) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5.12.2015).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Na espécie, inexiste a alegada ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido pelo impetrante.
    9. Tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30.9.2018, convertida a custódia em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e condenado pelo juízo da Comarca São João dos Patos/MA às penas de doze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Diferente do alegado pelo impetrante, a sentença foi proferida em 24.7.2019 e não em 22.7.2018, conforme extrato de andamento processual de e-doc. 8 (fls. 12-14). 
    Consta que as partes interpuseram recursos de apelação contra a sentença condenatória (fls. 11-15, e-doc. 8), remetidos à apreciação do Tribunal de Justiça do Maranhão em 19.12.2019.
    Pelo que demonstrado nas informações prestadas pelo Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo (e-doc. 17), as apelações ainda não foram julgadas porque a defesa não apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público, sendo necessária a intimação do paciente para constituir novo advogado, o que não foi atendido, remetendo-se, na sequência, os autos à Defensoria Pública:
    “De outra parte, com relação ao andamento da Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020), informo a Vossa Excelência que a mesma ainda não se colocou à disposição de julgamento perante o órgão colegiado, por culpa exclusiva do aqui paciente, aqui justificado de forma sintetizada com o transcrever de seu percurso perante este Tribunal local, nos termos seguintes: 
    - em 13/02/2020 data da abertura do recurso de Apelação neste Tribunal, com distribuição à relatoria do eminente Desembargador João Santana Sousa;
    - em 11/03/2020 decisão determinando sua redistribuição a minha relatoria em razão de apontada prevenção;
    - em 17/03/2020 data em que recebido os autos em meu gabinete; - em 19/03/2020 por mim determinado a expedição de Carta de Ordem à Comarca de Origem a fim de intimado pessoalmente o aqui paciente para que indicado novo patrono para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial;
    - em 16/09/2020 juntada de malote digital informando o cumprimento da Carta de Ordem, porém ainda não concluso o recurso a minha relatoria.
    - em 21/10/2020 certidão de que não apresentadas contrarrazões pelo aqui paciente, embora intimado para tanto. Na mesma data entregues os autos em carga à Defensoria Pública Estadual para apresentar as contrarrazões.
    - somente em 15/12/2020 - 05 dias antes do recesso forense - devolvido os autos pela Defensoria Pública Estadual. 
    - em 18/01/2021 recebidos os autos em meu gabinete, pleo que no dia 21 do mesmo mês, determinado remessa à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, aguardando desde então o seu retorno para julgamento perante o órgão competente.
    Como visto, Sra. Ministra Relatora, a Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020) foi protocolada no ano de 2020 e está em tramitação sob a minha relatoria aguardando apenas a emissão de parecer ministerial e posterior remessa ao Revisor para inclusão em pauta de julgamento, destacando nesse contexto, assim não procedido em razão da desídia da defesa do paciente, conforme visto, em não apresentadas as contrarrazões em tempo oportuno e em decorrência disso, a necessidade de nomeação da Defensoria Pública para essa finalidade com quem permanecido os autos quase 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação imposta. 
    Estes, pois, os esclarecimentos honrosamente prestados com relação aos fatos constantes na Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020), de agora, submetidos a conhecimento do Supremo Tribunal Federal, ao crivo da vossa batuta, colocando-me, nesse contexto, à disposição para toda e qualquer informação adicional e complementar ao bom deslinde do presente Procedimento. 
    Em tempo, segue cópia integral da movimentação processual da Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020) para subsidiar, com maior precisão, a análise dos fatos submetidos ao juízo de Vossa Excelência” (grifos no original).
    10. Do que consta dos autos, as delongas na marcha processual ocorreram pela conduta da defesa, não havendo indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o relaxamento da prisão do paciente.
    Consta do andamento dos autos originários no sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão que a defesa foi intimada pela primeira vez para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público em 11.9.2019.
    Em 19.12.2019, os autos foram remetidos ao Tribunal maranhense sem as contrarrazões e, na sequência, o relator determinou a intimação do paciente para constituir novo defensor, o que não foi atendido.
    Embora tenha havido certo lapso temporal na devolução da carta de ordem expedida para intimação do paciente, este não constituiu novo advogado para prosseguir na defesa no prazo assinalado, o que retardou o julgamento das apelações (e-doc. 17).
    Somente se configuraria o alegado excesso de prazo se a duração prolongada da prisão cautelar fosse imputável ao Judiciário, “não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu” (HC n. 142.177, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 6.6.2017). 
    11. Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020)
    “Habeas Corpus. (…) 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento perante o tribunal do júri. Instrução criminal de caráter complexo. 3. Pedido de desaforamento formulado pela acusação. Segurança, isenção do julgamento e imparcialidade dos jurados. 4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Decisão fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada” (HC n. 101.984, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    12. Na espécie vertente, a análise da marcha processual dos autos originários, constante do sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão, revela que as instâncias antecedentes vêm diligenciando para dar andamento ao feito, não podendo ser atribuída ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora no julgamento das apelações interpostas pelas partes.
    13. Ressalte-se que o decreto prisional lastreia-se na gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente foi condenado em primeiro grau, inexistindo direito subjetivo de responder ao processo em liberdade por eventuais condições pessoais favoráveis.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.
    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…) 
    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais.
    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).
    14. Mesmo não reconhecendo desídia do Judiciário apta a justificar a concessão da ordem de ofício, mostra-se necessária a determinação de máxima prioridade e urgência à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, para adoção das providências necessárias ao julgamento da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126.
    15. Quanto ao requerimento de deferir-se ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, também não assiste razão jurídica ao impetrante.
    No Habeas Corpus coletivo n. 188.820, Relator o Ministro Edson Fachin, determinou-se a concessão desse benefício “aos presos que estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física, fazem parte de grupo de risco para Covid-19, não estejam presos por crimes praticados com violência ou grave ameaça”.
    É de se anotar que o risco